Tribunal: STF
Processo: Rcl 92634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Patriani Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 2385623-85.2024.8.26.0000/50004, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no AI 791.292-QO/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).

As reclamantes alegam, em síntese, que o recurso extraordinário por elas interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.

Sustenta que:

Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional.
O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 
Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, mas sim de ausência total de fundamentação. 
A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como tema 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. (doc. eletrônico 1, p. 6)

Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 

Ao final, requer seja dado “provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (Documento 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a  reclamação (documento 6), com a comprovação do recolhimento das custas.

Em 6/4/2026, a Secretaria Judiciária certificou que, até o dia 30/3/2026, não houve qualquer manifestação da parte reclamante, embora devidamente intimada via publicação no DJE (documento 7).

O preparo e a devida instrução da inicial constituem requisitos objetivos cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 

Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator